Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-54.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Imóvel da COHAB. Ação proposta pelos cessionários pleiteando que a cedente outorgasse procuração pública transferindo-lhes os direitos possessórios sobre o bem. Sentença de parcial procedência, declarando a invalidade da cessão de direitos e condenando a cedente na devolução dos valores pagos pelos cessionários. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Não haveria

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Imóvel da COHAB. Ação proposta pelos cessionários pleiteando que a cedente outorgasse procuração pública transferindo-lhes os direitos possessórios sobre o bem. Sentença de parcial procedência, declarando a invalidade da cessão de direitos e condenando a cedente na devolução dos valores pagos pelos cessionários. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Não haveria motivos para a declaração de invalidade da cessão de direitos, eis que nenhuma das partes suscitou esta matéria, devendo ser afastada. Entretanto, a improcedência da ação deve ser mantida, ante o princípio da exceção do contrato não cumprido. Cessionários assumiram a obrigação contratual em relação aos pagamentos do financiamento junto à COHAB, o que não foi efetuado. No início da ação, a dívida junto à companhia já estava em R$ 34.644,25. Existia anterior inadimplência dos autores, não podendo a cedente ser obrigada a transferir os poderes sobre o imóvel. A recolocação das partes no "status quo" anterior a celebração do instrumento foi a melhor solução ao litigio. Devolução dos valores pagos pelos cessionários, não havendo motivos para a devolução em maior espécie (conforme postulado pelos autores), sob pena de enriquecimento ilícito. Os autores não possuem legitimidade para postular o direito sobre o imóvel em face da COHAB. Sentença de improcedência mantida, contudo por outro fundamento.

RECURSO IMPROVIDO.